Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-91.2022.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000611-91.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AYRTON CARLOS DA COSTA - CPF: 205.295.381-72 (RECORRENTE), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), LUCIANO SOBRINHO CORREA - CPF: 026.256.621-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – FATOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MÁXIMA DA EXPERIÊNCIA E DA EQUANIMIDADE PELO JULGADOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5o. E 6o., DA LEI FEDERAL 9.099/1995 – MANTIDA A RESCISÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO E CONCLUSÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUE GEROU A NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL INEXISTENTE NA ESPÉCIE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

De acordo com o art. 5o, da Lei Federal 9.099/1995, “o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica” e conforme o art. 6o, da mesma lei, “o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

A rescisão da cédula de crédito bancário com alienação fiduciária do veículo firmado em nome do recorrido e a inexistência do débito que gerou a negativação do seu nome devem ser mantidas nesta instância, pois não se livrou o banco recorrente da demonstração de fato que pudesse desconstituir o direito do recorrido, comprovando a sua assinatura no contrato de financiamento.

Afasta-se a condenação pelos danos morais, diante do quadro probatório e dos princípios da máxima da experiência e da equanimidade, de sorte que ainda a quantidade de restrições anteriores referente ao recorrido e constante dos registros de créditos mostram não ter havido qualquer abalo ao crédito do consumidor que justifique a penalização nos danos morais aplicados.

R E L A T Ó R I O

BANCO ITAUCARD S/A, nos autos da reclamação movida por AYRTON CARLOS DA COSTA, interpõe RECURSO INOMINADO, aduzindo como teses a ausência de responsabilidade da instituição bancária, a validade do ato jurídico perfeito, a excludente de responsabilidade objetiva da instituição bancária quanto aos fatos narrados na exordial, o excessivo valor da condenação como enriquecimento ilícito e o descabimento da correção monetária pelo IGPM/FGV.

Pediu seja conhecido e provido o recurso inominado para que seja reformada a r. sentença vergastada para julgar improcedente os pedidos ou diminuir a condenação por danos morais (Id 165219379).

Contrarrazões de AYRTON CARLOS DA COSTA, aduzindo a ausência de fundamento de fato e de direito do recurso inominado, a ocorrência da litigância de má-fé por interposição de recurso manifestamente protelatório, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Id 165219386).

Pediu seja negado provimento ao recurso inominado interposto pelo recorrente e que seja mantida a respeitável sentença do juiz de primeiro grau, bem como que seja majorado quantum indenizatório, para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), como forma de inteira justiça, caráter inibitório de condutas lesivas e caráter também educativo, além da litigância de má-fé nos termos da lei, e condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

O caso em julgamento tem como moldura fática os seguintes fatos que passo a narrar para compreensão da turma julgadora.

O recorrido, em fevereiro de 2022, pactou uma compra e venda de veículo automotor com LUCIANO SOBRINHO CORRÊA, que também é reclamado neste feito.

Depois de negociar a coisa e o preço, passou seus dados para o vendedor LUCIANO SOBRINHO CORRÊA fazer uma simulação do crédito com banco recorrente, ficando de retornar para finalizar as negociações.

Consta também que entregou o seu veículo como parte de pagamento no valor de R$ 8.000,00 (oito mil) como forma de entrada e que o restante do carro seria pago em 36 parcelas de R$691,36 (seiscentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos).

Arrependido, o recorrido pegou o carro de volta, em menos de uma semana, afirmando que não teria como confirmar o negócio e que estava cancelado a compra do carro, passando a receber cobranças do banco recorrente, sobre a dívida no mesmo valor do financiamento.

Após tais cobranças, entrou em contato com banco recorrente para saber do que se tratava a dívida e foi informado que seria sobre o financiamento que o recorrido diz sequer ter assinado, quando solicitou cópia do contrato para saber como se deram as negociações, tendo em visto jamais ter assinado qualquer documento junto ao banco ou junto a empresa do vendedor LUCIANO SOBRINHO CORRÊA, sendo-lhe negado tal documento.

Após isso, o recorrido buscou resolver com vendedor LUCIANO SOBRINHO CORRÊA o financiamento, sendo informado por esse que pagaria a parcela e procederia com a solicitação do cancelamento do financiamento, o que não ocorreu. Por conta do financiamento que não foi pago o nome do reorrido foi incluído no cadastro de inadimplentes, mesmo não tendo assinado qualquer documento solicitando o financiamento.

Registre-se que LUCIANO SOBRINHO CORRÊA vem pagando as parcelas mensalmente, sem solicitar o cancelamento do financiamento, supostamente impedindo que o recorrido consiga fazer qualquer outra negociação com outros bancos.

Feitos esses esclarecimentos de fato, bem refletindo sobre a sentença produzida, chego a conclusão que ela merece parcial correção, como passo a indicar para os doutos pares.

O banco recorrente não pode ser penalizado pelos danos morais em razão dos fatos que acabei de apontar, pois irei me valer do valioso art. 5o, da Lei Federal 9.099/1995, que giza “o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica”.

E valendo deste dispositivo anoto que, pela máxima da experiência adquirida na magistratura durante esses 27 anos de carreira, concluo que existiu na espécie uma ação indevida e, quiçá, ilegal do vendedor do veículo, senhor LUCIANO SOBRINHO CORRÊA, que conseguiu finalizar o financiamento sem finalizar o negócio com o recorrido.

Tivesse o banco recorrente trazido o contrato aos autos com a sua contestação, por certo a situação já estaria bem identificada e resolvida, mas talvez não o tenha feito porque comprovaria a sua falha na contratação, caso não seja a assinatura do recorrido a lançada no instrumento que viabilizou o financiamento, ampliando a sua responsabilização objetiva neste caso concreto.

Modo outro, se colocasse nos autos a sua via de contrato e ficasse comprovado que o recorrido assinou o pacto de financiamento bancário, evidente as pretensões veiculadas nos pedidos seriam julgadas improcedentes e, talvez, reconhecida até mesmo a má-fé do reclamante.

Assim sendo, chamando novamente a sabedoria da Lei dos Juizados Especiais, especificamente a do art. 6o, in verbis, “o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”, vou apresentar a minha conclusão de equanimidade para este caso concreto pelo que já registrei acima como fatos incontroversos.

Houve dois negócios. Uma compra e venda e o financiamento da diferença do veículo. O vendedor LUCIANO SOBRINHO CORRÊA recebeu o valor desse financiamento do banco recorrente, mas devolveu o carro dado como parte de pagamento. O recorrido se arrependeu do negócio e foi buscar de volta o veículo dado em parte de pagamento. Assim sendo, todos aqui estão em tese dentro do razoável em termos de inexistência de prejuízo material.

Por sua vez, foi o recorrido quem repassou ao vendedor LUCIANO SOBRINHO CORRÊA seus dados, que permitiu a confecção do instrumento particular que deu azo ao empréstimo, ainda que tenha sido para uma simulação de crédito apenas. Portanto, o recorrido atuou para a ocorrência dos fatos, assim como o banco recorrente, que não deve ter verificado corretamente por seu preposto a assinatura neste contrato bancário, resultando no imbróglio em que se meteu e não quis comprovar nestes autos.

Por fim, o recorrido, de acordo com documento acostado, tinha várias anotações no Serviço Central de Proteção ao Crédito, concomitantemente as anotações indevidas encaminhadas pelo banco recorrente em razão do não pagamento das parcelas do financiamento que não contratou (Id 165219367), de sorte que abalo de crédito por esta negativação não se pode dizer que houve.

Aliás, indicando não existir dano moral a ser reparado no caso presente, cito que essa matéria esta inclusive sumulada pelo Tribunal da Cidadania:

Enunciado de Súmula 385 – Superior Tribunal de Justiça.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Desse modo, de tudo concluo que a rescisão da cédula de crédito bancário com alienação fiduciária do veículo firmado em nome do recorrido e a inexistência do débito que gerou a negativação do seu nome devem ser mantidas nesta instância, pois não se livrou o banco recorrente da demonstração de fato que pudesse desconstituir o direito do recorrido.

Outrossim, o contrário não posso concluir quanto a condenação pelos danos morais, diante do quadro probatório que expus e dos princípios da máxima da experiência e da equanimidade, de sorte que ainda a quantidade de restrições anteriores referente ao recorrido e constante dos registros de créditos mostram não ter havido qualquer abalo a seu crédito que justifique a penalização nos danos morais aplicados.

Posto isso, dou provimento ao recurso inominado apenas para afastar a condenação pelos danos morais, permanecendo no mais incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023